Tribunal: STF
Processo: HC 254681
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 981.510/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 311, § 2º, inc. III (adulteração de sinal identificador de veículo) e 180, caput (receptação), na forma do art. 69, todos do Código Penal. O magistrado deixou de reconhecer ao paciente o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 4), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante repisa ipsis litteris a petição inicial do Habeas Corpus nº 242.913/SP, que justificou a distribuição deste writ por prevenção. Sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata dos crimes. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula que a reincidência, por si só, não é justificativa idônea para a manutenção da custódia cautelar. Frisa a inexistência de violência ou grave ameaça na conduta. Sustenta a desproporcionalidade da medida, assinalando a possibilidade de, na eventualidade de um decreto condenatório, ser fixado o regime inicial semiaberto, muito embora já tenha restado condenado e fixado o regime mais gravoso. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa. 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Por ocasião da decisão por mim proferida no Habeas Corpus nº 242.913/SP, em que deneguei a ordem, com trânsito em julgado em 13/08/2024, a defesa se insurgia em face da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com os mesmos argumentos do presente writ. Até mesmo a possibilidade de fixação de regime semiaberto foi articulada novamente, mesmo já tendo ocorrido a superveniência da condenação com fixação de regime fechado.



    7. Na sentença condenatória, o magistrado deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade considerado o risco à ordem pública pela contumácia delitiva. Vejamos:



    “Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpre a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. O acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional que em nada modificou seu comportamento. Assim, dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta riscos à ordem e saúde públicas, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.” (e-doc. 2, p. 8; grifos nossos)



    8. O Tribunal de Justiça estadual, ao denegar a ordem em habeas corpus, asseverou a persistência dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva (e-doc. 3).



    9. O Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, asseverou que a tese defensiva coincide com aquela apreciada em habeas corpus anterior, mesmo que resultou no ato apontado como coator no HC nº 242.913/SP. Asseverou que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está alicerçada nas “circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva e ao modus operandi, a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema” (e-doc. 4, p. 3).



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência e a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar amparada na garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 219.557-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.”



    (HC nº 231.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (CP, ART. 171). PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 6 (SEIS) ANOS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR NUMEROSOS INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 7. A folha de antecedentes criminais do réu indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação por crime da mesma espécie, havendo risco ponderável de reiteração delitiva. 8. Idoneidade do decreto de prisão cautelar fundado: i) em assegurar a aplicação da lei penal, considerado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por 6 (seis) anos; ii) na garantia da ordem pública, devido à folha de antecedentes que demonstra vários inquéritos policiais em curso, denotando a reiteração delituosa. 9. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.330/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/06/2011, p. 09/08/2011; grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator